Tribunal: TJES
Processo: 5003396-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003396-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMPLA COMERCIO, ESPORTES E LAZER LTDA - ME

APELADO: BRAGA - VIDROS E INOX SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE BOXES DE VIDRO. VÍCIO DE QUALIDADE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reparação por danos materiais, morais e obrigação de fazer relativos a vícios na prestação de serviço de instalação de vidros em academia, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo causal e do fato constitutivo do direito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de improcedência por falta de provas, sem que o magistrado tenha apreciado o pedido de inversão do ônus da prova ou realizado o saneamento do feito para fixar pontos controvertidos e distribuir o encargo probatório, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual a definição sobre sua aplicação deve ocorrer antes da fase instrutória.

4. Caracteriza nulidade o julgamento de mérito desfavorável à parte fundado na insuficiência de provas quando há omissão quanto ao pedido de inversão do ônus probatório formulado na inicial.

5. O silêncio da parte quanto à especificação de provas não supre a deficiência do saneamento, pois a definição do regime de distribuição do ônus é antecedente à avaliação da real necessidade de produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 357, III, 373, I, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.03.2024; TJES, ApCiv 5005966-21.2023.8.08.0011, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 17.11.2025; TJES, ApCiv 0037527-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AMPLA COMERCIO, ESPORTES E LAZER LTDA - ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer”
ajuizada em face de
BRAGA VIDROS E INOX SERVICOS LTDA - ME
, julgou improcedentes os pedidos autorais, em que pretendia-se a condenação da ré ao pagamento de R$ 26.500,00 por danos materiais, R$ 15.000,00 por danos morais ou a obrigação de refazer os serviços de instalação de boxes de vidro, sob o fundamento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço ou o nexo causal, uma vez que a ré teria seguido o projeto arquitetônico e a autora teria recusado reforço estrutural, além de afastar a incidência do CDC por considerar a relação estritamente empresarial.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional (
error in procedendo
), pois o magistrado omitiu-se quanto ao enfrentamento da tese central da Teoria Finalista Mitigada, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC;
(ii)
é imperativa a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, diante da nítida vulnerabilidade técnica da academia perante a empresa de vidraçaria especializada;
(iii)
houve erro na valoração das provas, visto que o juízo baseou-se em diálogos unilaterais e pós-datados da ré para fundamentar a suposta excludente de responsabilidade, ignorando as provas documentais e fotográficas dos vícios de qualidade (ferrugem e fungos) apresentadas pela autora;
(iv)
restaram configurados os danos materiais e a lesão à honra objetiva da empresa (dano moral), diante das constantes reclamações de alunos sobre a insegurança e privacidade, além do descaso da apelada em sanar os defeitos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos,
concluo que a r. sentença merece ser anulada
por
error in procedendo
.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia cinge-se a supostos vícios de qualidade e falhas na prestação de serviço de instalação de boxes de vidro em academia, cujo valor contratado perfez o montante de R$ 26.550,00.

Na exordial, a parte autora pugnou expressamente pela incidência do CDC, sob o prisma da Teoria Finalista Mitigada, requerendo, ato contínuo, a inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade técnica frente à empresa especializada.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o magistrado
a quo
proferiu despacho, no sentido de que “
A pretendida "inversão liminar do ônus da prova", somente pode ser apreciada após o contraditório.
” (id. 18022630).

No entanto, finda a fase postulatória, o MM. Juízo limitou-se a proferir novo despacho instando as partes à especificação de provas (id. 18023496), sem, contudo, decidir acerca do pedido de inversão do ônus da prova ou fixar os pontos controvertidos da lide, em dissonância com o estabelecido pelo art. 357 do CPC.

A r. sentença, por sua vez, julgou improcedente a pretensão,
sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do CPC,
ao tempo em que afastou a aplicação do diploma consumerista
por entender que o serviço integrava a cadeia produtiva da requerente.

Assim, ao firmar, na sentença, a conclusão de que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito — notadamente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados —, tenho que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, na medida em que
deixou previamente de sanear o feito e de distribuir o ônus da prova, inobstante tenha a autora expressamente requerido a inversão do ônus da prova à exordial.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
é regra de instrução
e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer
antes da etapa instrutória
, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

In casu
, a prolação de sentença de improcedência da ação, sem prévio saneamento do feito e distribuição do ônus da prova a respeito do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados — em que pese a expressa postulação da parte autora de inversão do ônus da prova e aplicação da Teoria Finalista Mitigada —, enseja, a meu ver,
error in procedendo
, em violação ao contraditório e ampla defesa, consoante a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO NA FASE DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorre em error in procedendo ao julgar improcedente a ação sem previamente sanear o feito e sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, violando o art. 357, III, do CPC. 4. A ausência de fixação do regime de distribuição do ônus da prova inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto para o autor quanto para o réu, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
5. Em demandas de consumo, é possível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que deve ser analisado em momento anterior à instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que deixa de apreciar pedido de inversão do ônus da prova e julga a demanda sem sanear o feito é nula por cerceamento de defesa. 2. A definição da distribuição do ônus probatório, sobretudo em relações de consumo, deve ocorrer antes da fase instrutória, nos termos do art. 357, III, do CPC. [...] (TJES, ApCiv 5005966-21.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A):HELOISA CARIELLO, 17/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ATENDE AO ART. 357, INCISO III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. [...] 4. A cláusula do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e a garantia de acesso à justiça, na perspectiva de um acesso à ordem jurídica justa e efetiva,
exigem que durante a marcha processual, em momento que antecede a fase instrutória, sejam definidos os ônus probatórios, indicando a quem caberá realizar a prova para esclarecer os pontos controvertidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Com efeito,
retomando os termos da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apenas fixou o ponto controvertido, não indicando a quem caberia a prova em relação a ele, tampouco indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus contido na inicial, o que vai de encontro à previsão do art. 357, inciso III, do CPC.
6. Sendo assim, por um lado, sob a perspectiva da parte autora/apelante,
a ausência de definição prévia quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, importa em violação ao devido processo legal.
Por outro lado, sob o enfoque das requeridas/apeladas, eventual reconhecimento de procedência da ação, em sede de apelação, sob o fundamento de que caberia a elas comprovar a ausência de responsabilidade, sem definição prévia nesse sentido em decisão saneadora, também violaria o devido processo, especificamente o corolário da ampla defesa. 7. Anote-se, por oportuno, que há reconvenção apresentada pelas apeladas, que sequer foi analisada na sentença, também a revelar a necessidade de anulação da sentença, de ofício. 8. Sentença anulada. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0037527-22.2017.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O juiz deve proferir decisão saneadora para fixar pontos controvertidos e analisar o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, especialmente quando tal requerimento é formulado desde a petição inicial. 4. A ausência de decisão saneadora que anteceda o julgamento da demanda configura error in procedendo, notadamente quando há omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova. 5. Precedentes desta Corte reforçam que a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução que deve ser decidida antes da fase instrutória, evitando prejuízo às partes, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, bem como a omissão na análise do pedido de inversão do ônus probatório, culminando no julgamento de improcedência do pleito por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. 2. A inversão do ônus da prova deve ser decidida antes da fase instrutória, sob pena de prejudicar o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa. (TJES, ApCiv 5024324-63.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 20/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 357 do CPC impõe ao magistrado, finda a fase postulatória, o dever de proferir decisão de saneamento, na qual devem ser fixados os pontos controvertidos da lide e distribuído o ônus da prova, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4 - Nos autos, embora tenha havido manifestações das partes quanto à especificação de provas, não houve prolação formal da decisão de saneamento, nem delimitação clara dos temas controvertidos ou atribuição dos encargos probatórios.
5 - A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base na ausência de prova da posse com
animus domini
, atribuindo à autora o ônus da prova sem que esse encargo tenha sido formalizado em momento processual adequado. 6 - A inexistência de saneamento e de organização da fase instrutória resultou em inequívoco prejuízo à parte autora, cuja demanda foi rejeitada com base justamente na ausência de provas que não teve oportunidade adequada de produzir. 7 - Restando configurado o cerceamento de defesa por vício procedimental, impõe-se a anulação da sentença para que o processo seja regularmente saneado e instruído.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de decisão de saneamento do feito, com expressa fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova após a fase postulatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. A nulidade por error in procedendo exige o retorno dos autos à origem para regular saneamento e desenvolvimento da fase instrutória. (TJES, ApCiv 0009833-68.2009.8.08.0021, Câmaras Cíveis Reunidas, RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR, 22/07/2025)

Noutro giro, não merece acolhida a tese formulada pela apelada em suas contrarrazões (id. 18023515), no sentido de que a inércia da autora em apresentar réplica ou especificar provas teria operado a preclusão.

Como se depreende, a definição do regime de distribuição do ônus da prova é um antecedente lógico e necessário à própria fase de especificação probatória, de modo que, sem que o magistrado se manifeste previamente sobre o pleito de inversão do ônus, a parte fica impedida de traçar sua estratégia processual de forma consciente.

Assim, o silêncio da recorrente quando instada a especificar provas não supre o saneamento do feito, pois o vício reside justamente na ausência de balizas prévias que permitissem à autora avaliar a real necessidade de postular meios de prova específicos, como a perícia técnica.

Destarte, forçoso reconhecer ter havido o julgamento de mérito da demanda de forma prematura e em inobservância do devido processo legal, o que consubstancia
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

Outrossim, inviável que se proceda, neste ato, ao julgamento da demanda, devendo ser previamente saneado o feito e oportunizada a produção de prova pelas partes, após o saneamento do feito, com expressa indicação do regime de distribuição de ônus da prova adotado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
AMPLA COMERCIO, ESPORTES E LAZER LTDA - ME e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)